Tribunal: STM
Processo: 7000105-25.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. LIMINAR INDEFERIDA. CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE IPM. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do curso de processo penal militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há que se falar em cerceamento para a Defesa quanto ao acesso do conteúdo da extração dos áudios/mensagens dos celulares – objeto deste remédio constitucional – e nem o possível delito previsto no art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade praticado pelo encarregado do inquérito, tendo em vista que o lapso temporal para a conclusão dessas informações e inserção no Relatório do IPM ocorreu em momento posterior, com relação à suposta lesão ou ameaça de lesão sofrida. 3. A oitiva do investigado não implica obrigatoriamente sua manifestação sobre os fatos, pois possui o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 186 do CPP. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000105-25.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ALUISIO LEONARDO DE BARROS
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
PACIENTE: PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA EM "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000105-25.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ALUISIO LEONARDO DE BARROS
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
PACIENTE: PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): JAILTON ALVES PARAGUAI (OAB RN015044)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
PEDIDO
LIMINAR.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO. LIMINAR INDEFERIDA. CERCEAMENTO DA DEFESA.
NÃO CONSTATAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE IPM. CRIME MILITAR.
AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. A concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de IPM, obstrução
de instauração ou do curso de processo penal militar, somente se justifica em
hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade
ou abuso de poder.
2. Não há que se falar em cerceamento para a Defesa quanto ao acesso do
conteúdo da extração dos áudios/mensagens dos celulares – objeto deste
remédio constitucional – e nem o possível delito previsto no art. 32 da Lei de
Abuso de Autoridade praticado pelo encarregado do inquérito, tendo em vista
que o lapso temporal para a conclusão dessas informações e inserção no
Relatório do IPM ocorreu em momento posterior, com relação à suposta lesão
ou ameaça de lesão sofrida.
3. A oitiva do investigado não implica obrigatoriamente sua manifestação sobre
os fatos, pois possui o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º,
inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 186 do CPP.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente "writ" e denegar a ordem pleiteada
em "Habeas Corpus", por falta de amparo legal.
Brasília, 09 de maio de 2024.
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo
Dr. Jailton Alves Paraguai, em favor de ALUISIO LEONARDO DE BARROS e de PABLO
RICARDO DA COSTA SOUZA, ora pacientes, requerendo a concessão liminar a fim de
trancar o Inquérito Policial Militar nº 7000203-28.2023.7.07.0007/PE, em trâmite perante o
Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM.
Verifica-se, in tela, que o mencionado IPM fora instaurado com base em Notícia
dos Fatos, encaminhada à Procuradoria de Justiça Militar em Natal/RN, na qual relatou
supostos desvios de material pelo Supervisor da Seção de Gêneros do Centro de Intendência
da Marinha (evento 5 do IPM).
O IPM fora instaurado via Portaria nº 61, de 23/10/2023, pelo Diretor do Centro
de Intendência da Marinha em Natal.
Consta dos autos que, em virtude da decisão a quo, de 10/1/2024, que deferiu a
busca e apreensão dos telefones celulares na posse dos pacientes (evento 32 do IPM), o
impetrante, em 26/2/2024, peticionou ao Juízo de primeira instância - Autoridade Coatora –
pelo trancamento do Inquérito Policial Militar, questionando a expertise dos peritos oficiais
responsáveis pela extração de dados telemáticos e, ainda, alegou o cerceamento de defesa por
não ter acesso ao relatório de extração do laudo pericial produzido pelo Encarregado do IPM
(evento 54 do IPM).
Na mesma data de 26/2/2024, foi impetrado o presente Habeas Corpus com
pedido de concessão de liminar perante esta Egrégia Corte, com a finalidade de trancamento
do Inquérito Policial Militar nº 7000203-28.2023.7.07.0007, sob a argumentação da
necessidade de obter informações sobre o relatório da extração dos áudios dos aparelhos
celulares, que foram objetos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
7000002-02.2024.7.07.0007, com intuito de orientar seus clientes nos interrogatórios que
ocorreriam nos dias 27 e 28/2/2024, não tendo a Autoridade Coatora – Juíza de primeiro grau
– analisado seu pleito (evento 1, doc. 1) .
Em Despacho, de 27/2/2024, a Juíza Federal da JMU concedeu vista ao MPM,
para manifestação acerca da petição defensiva de trancamento do IPM (evento 56 do IPM).
Em Decisão desta Relatora, de 1º/3/2024, foi indeferida a liminar pleiteada ante
a natureza satisfativa da pretensão (evento 7).
Em 4/3/2024, o Parquet manifestou-se pela não concessão da ordem de
trancamento do inquérito, sob o fundamento da ausência de nulidade no laudo pericial e em
observância do Enunciado nº 14 da a Súmula de Jurisprudência Vinculante do STF, bem
como pela inexistência de negativa de acesso aos autos e de não haver consequente
cerceamento para a Defesa (evento 60 do IPM).
Em Decisão do juízo a quo, de 5/3/2024, foi indeferido o pedido defensivo de
decretação de nulidade do IPM, por falta de amparo legal. Na mesma senda, oficiou-se ao Sr.
Encarregado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse:
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a) As circunstâncias e motivos pelos quais o Laudo Pericial nº 004/2024 foi franqueado ao
nobre advogado por meio diverso e antes de ser juntado ao e-Proc, sistema no qual toda a
documentação deve tramitar e por meio do qual todos os sujeitos processuais devem acessar
todo e qualquer material que interesse às investigações, bem como as razões de o referido
documento não ter sido juntado aos autos até a presente data;
b) Se o 1ºSG GEISSON CUNHA CARVALHO e o SO CLEBER LEITE COSTA possuem a
especialização exigida pelos artigos 48 e 318, ambos do Código de Processo Penal Militar,
para a realização da extração determinada por este juízo dos correspondentes registros
telefônicos, telemáticos e a (sic) arquivos que possam interessar ao objeto desta investigação,
como áudios, vídeos e mensagens veiculadas por meio de aplicativos."
Em 8/3/2024, o MPM protestou em manifestar-se somente após a remessa do
Laudo e dos esclarecimentos da autoridade militar determinados pelo Juízo castrense (evento
70 do IPM).
Em 9/3/2024, a Defesa manifestou-se novamente pelo trancamento do
inquérito, reiterando os argumentos sobre o cerceamento de defesa pela ausência do
fornecimento das informações sobre o relatório da extração elaborado pelo Encarregado do
IPM (evento 73).
Em Decisão do Juízo castrense, de 12/3/2024, foi concedida vista
ao Parquet, tão logo ocorresse o aporte aos autos das informações requisitadas ao
Encarregado do IPM, bem como registrou-se a insatisfação da Defesa, visto que a petição do
casuístico mostrou-se desprovida de pedido, comtemplando argumento já apreciado (evento
76 do IPM).
Consta no acervo probatório Ofício nº 02.3-16 do Comando do 3º Distrito
Naval, de 13/3/2024, que encaminhou anexos relacionados aos cursos e demais informações
referentes às capacitações dos militares que exerceram a função de peritos oficiais, bem como
o relatório contendo a extração dos áudios dos aparelhos celulares dos militares investigados
(eventos 81 e 82 do IPM).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus
(evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente writ.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor
de ALUISIO LEONARDO DE BARROS e de PABLO RICARDO DA COSTA SOUZA,
contra possível cerceamento da defesa pela ausência do relatório dos extratos de dados
telemáticos dos celulares dos pacientes elaborados pelo Encarregado do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000203-28.2023.7.07.0007.
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pleiteou, em liminar, o trancamento do IPM nº 7000203-
28.2023.7.07.0007, em curso na Auditoria da 7ª CJM, alegando cerceamento de defesa em
razão da impossibilidade de acesso aos áudios e/ou mensagens extraídos dos celulares dos
pacientes e o suposto cometimento do delito tipificado pelo art. 32 da Lei nº 13.869, de
5/9/2019, em tese, por autoria do Encarregado do IPM, tendo pedido providências ao Juízo a
quo, que não as realizou.
No mérito, o causídico postula a ratificação do pedido liminar com a concessão
do Remédio Heroico e com o correspondente trancamento do Inquérito em curso na Auditoria
da 7ª CJM, pelo cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos, com vistas a instruir
seus clientes acerca dos depoimentos que estavam previstos nas datas de 27 e 28 de fevereiro
de 2024.
A PGJM opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem em Habeas
Corpus.
Prefacialmente, não merecem prosperar os argumentos despendidos pela
Defesa, pelas razões a seguir demonstradas.
Isso porque o trancamento de Inquérito, nesta via estreita, é medida
excepcionalíssima, sendo possível trancar as investigações, tão somente, quando restar
patente a atipicidade da conduta; quando houver causa extintiva de punibilidade e se restarem
ausentes os indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, ou se, ainda, verificados
ilegalidade e abuso de poder, a exemplo do seguinte precedente desta Corte, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR INDEFERIDA.
INSTAURAÇÃO IPM PARA APURAR FATOS QUE PODERIAM CONFIGURAR CRIME
MILITAR. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU
FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. APÓS
COMPULSAR OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRÁTICA DE
ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER, OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE
JUSTIFIQUEM O TRANCAMENTO DO IPM. 2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE IPM, OBSTRUÇÃO DE INSTAURAÇÃO
OU DO CURSO DE PROCESSO PENAL MILITAR, SOMENTE SE JUSTIFICA EM
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS,
UMA
VEZ
DEMONSTRADA,
DE
PLANO,
INEQUÍVOCA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO
DE SUA IMPETRAÇÃO, A ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER
TÃO FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE PLANO, O QUE,
EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS AUTOS. 4. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE”. (HABEAS
CORPUS nº 7000657-58.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 17/11/2022.) (Grifos nossos).
Entretanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que não se vislumbra, na
vertente quaestio, nenhuma das hipóteses acima, que avalizam a concessão da ordem.
De plano, deve ser rechaçada a tese sobre possível delito previsto no art. 32 da
Lei nº 13.869, de 5/9/2019 (Lei dos crimes de abuso de autoridade), cometido pelo
Encarregado do IPM, a saber:
“Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação
preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento
investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a
realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”
Pois bem, muito embora seja reconhecido o direito legítimo de a defesa técnica
ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em procedimento
investigatório, realizados por órgão com competência de polícia judiciária, esse 'acesso
amplo' descrito pelo verbete vinculante nº 14 não é absoluto.
É cediço ser legítimo direito do indiciado ter acesso aos elementos de prova
devidamente documentados nos autos do procedimento que é investigado e que lhe digam
respeito. Contudo, estão ressalvados os elementos ainda não documentados.
Nesse prisma, cabe referir que o espectro de incidência do Enunciado nº 14 da
Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal não abrange as diligências ainda em
andamento e os elementos ainda não documentados.
Conforme consta dos autos do IPM nº 7000203-28.2023.7.07.0007/PE, não
houve óbice, pelo Juízo, do acesso aos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo, logo após
o cumprimento e a juntada das diligências. Inclusive, o Encarregado do IPM franqueou ao
nobre advogado, por meio diverso e antes de ser juntado ao sistema e-Proc, o Laudo Pericial
nº 004/2024 e demais documentos.
Notadamente, o sistema e-Proc é o responsável pela tramitação de toda a
documentação constante do processo, por meio do qual todos os sujeitos processuais devem
acessar todo e qualquer material que interesse às investigações. Ocorre que as diligências
acerca do PQS foram cumpridas e inseridas no acervo probatório eletrônico por meio do
Relatório do IPM apenas em 20/3/2024.
Compulsando os autos, em especial os documentos ofertados pelo Encarregado
ao casuístico, em 23/2/2024, a documentação sobre a extração dos áudios e/ou mensagens
dos celulares dos pacientes deste writ supostamente estavam em andamento e/ou ainda não
documentadas nos autos físicos.
Segundo consta do Relatório do Encarregado do IPM (evento 82 do IPM), foi
concedido ao Defensor, Sr. Jailton Alves Paraguai, vistas aos autos, páginas 294 a 296, em
23/2/2024, conforme recibo, página 303. Da mesma sorte, foi entregue uma cópia dos autos
ao SO-PL Lenilson, na mesma data, conforme recibo, página 304.
Ressalta-se que a análise da extração dos áudios dos celulares constam de forma
transcrita nas páginas 329 a 331 do Relatório do IPM, de 15/3/2024.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento para a defesa quanto ao
acesso do conteúdo da extração dos áudios/mensagens dos celulares – objeto deste remédio
constitucional – e nem o possível delito previsto no art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade
praticado pelo encarregado do inquérito, tendo em vista que o lapso temporal para a
conclusão dessas informações e inserção no Relatório do IPM ocorreu na data de 15/3/2024,
em momento posterior, com relação à suposta lesão ou ameaça de lesão sofrida em
23/2/2024.
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, verifica-se que o Encarregado do Inquérito Policial Militar
ofertou ao casuístico um dos laudos periciais elaborados pelo Comando do 3º Distrito Naval,
anexado parcialmente nos autos do IPM pela própria Defesa (evento 54 do IPM), até então
indisponíveis neste sistema automatizado (E-proc) tanto para o Parquet das armas quanto
para o Juízo de primeiro grau.
Outrossim, cabe registrar que a oitiva do investigado não implica
obrigatoriamente sua manifestação sobre os fatos, pois possui o direito constitucional ao
silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 186 do CPP.
Assim, qualquer informação obtida durante o interrogatório sem a sua manifestação
voluntária não pode ser considerada como prova de sua culpa.
Ademais, o Juízo castrense – autoridade coatora – manifestou-se,
posteriormente a esta impetração, no sentido de indeferir a petição defensiva, que versava
sobre os mesmos argumentos arguidos nesse writ e também sobre a possível incompetência
dos peritos oficiais na elaboração do relatório de extração dos dados telemáticos, nos autos do
IPM, por falta de amparo legal.
Nessa mesma senda, conforme já supracitado no Relatório, o Juízo de primeiro
grau oficiou o encarregado do IPM para esclarecer nos autos as circunstâncias e os motivos
pelos quais foi franqueado ao casuístico o Laudo Pericial nº 004/2024, bem como acostar aos
autos as especializações dos peritos oficiais nomeados para a realização da extração dos
registros telefônicos, telemáticos e os arquivos pertinentes ao objeto da investigação.
Por fim, consta nos autos, em 15/3/2024, que a autoridade militar cumpriu tais
diligências, informando sobre os eventuais fornecimentos de documentação solicitada pela
Defesa, conforme já exposto anteriormente, bem como anexou os cursos e demais
informações sobre as capacitações dos militares atuantes como peritos oficiais (eventos 81 e
82 do IPM).
Enfim, conforme já amplamente explanado, na via restrita de Habeas Corpus, é
imperioso que estejam presentes os requisitos para a concessão da ordem, tais como: restar
patente a atipicidade da conduta; estar cabalmente demonstrada qualquer das causas
extintivas de punibilidade e ficar comprovada a ausência dos indícios mínimos de autoria e
prova da materialidade, além de verificados a ilegalidade e o abuso de poder, fatos esses,
claramente, não identificados no contexto fático ora examinado, devendo, assim, ser
denegada a ordem no presente writ, a fim de que as investigações possam continuar seu
curso, à luz da legislação pertinente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente writ e de denegar a
ordem pleiteada em Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361160v5 e do código
CRC f2d75362.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 15:32:21
7000105-25.2024.7.00.0000
40001361160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR